Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cobrança de valores de compras feitas no exterior e lançadas no cartão de crédito da parte autora, mediante fraude, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos.
2. A ré (Visa) apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito defendeu inexistir qualquer nexo causal entre os fatos narrados e eventuais danos causados à autora que lhe possa ser imputado. Subsidiariamente, requereu que a devolução dos valores pagos pela autora seja na forma simples. O Banco Bradesco também apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade. Verifica-se que a bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços tidos como mal prestados. Com efeito, o contrato de cartão de crédito pressupõe complexa estrutura negocial, em um contexto de contratação de massa como estratégia de negócios, com interdependência funcional entre a bandeira internacional do cartão de crédito, que confere credibilidade e aceitabilidade à rede, e os bancos emissores dos cartões, responsáveis pela pulverização no mercado. Assim, ainda que não tenha sido estabelecida uma relação jurídica formal com o consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviço ou produto, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
4. Consta dos autos que a parte autora contestou em sua fatura de cartão de crédito um débito no valor de R$13.821,50 (treze mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos), cuja fraude foi reconhecida pelo próprio banco, sendo o valor estornado, o cartão cancelado e um novo emitido. Logo após, o valor foi novamente debitado em seu cartão, sem qualquer justificativa.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A Súmula 479 do Egrégio STJ dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. No caso sob exame, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC), inclusive chegou a reconhecer que o valor impugnado pela parte autora decorreu de conduta fraudulenta de terceiros.
8. Com efeito, o lançamento de compra realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
9. Para devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável, cujos requisitos verificam-se estar presentes.
10. No caso concreto, tal como constou da sentença: “(...) De fato, em dezembro de 2018 a segunda ré devolveu, na forma de crédito, o valor da compra fraudulenta denunciada (ID 38871859 - Pág. 1 e ID 46695340 - Pág. 3). No entanto, na fatura vencida em fevereiro de 2019, as rés promoveram nova cobrança, intitulada “ajuste de débito”, no valor de 3.099,24 Euros ou 3.682,48 Dólares americanos. Por conseguinte, não demonstrada a legitimidade da transação financeira impugnada e lançada a dívida de R$13.821,50 na fatura da autora pela segunda vez, configura-se legítima a devolução em dobro do valor indevidamente pago, no montante de R$27.643,00, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, vez que o engano foi injustificável, mormente porque reiterado”. Portanto a sentença não merece qualquer reparo.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.